Tribunal: TJDFT
Processo: 0718993-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INTERDITO PROIBITÓRIO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ATENDIMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CONHECIMENTO. BEM DA UNIÃO. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. AGEFIS. PODER DE POLÍCIA. FISCALIZAÇÃO E DEMOLIÇÃO. CABIMENTO. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. MATÉRIA AFETA À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
1. Em que pese à insistência da parte apelante em repetir os mesmos argumentos aduzidos na petição inicial, sendo possível visualizar em sua exposição recursal insatisfação com os termos da sentença, em homenagem aos princípios da devolutividade e da primazia da decisão de mérito, reputa-se presente a dialeticidade necessária para o conhecimento do recurso.
2. O pedido de atribuição de efeito suspensivo veiculado nas razões do apelo não merecem conhecimento, nos termos do art. 1.012, § 3°, do CPC/15.
3. Embora a autora alegue ser legítima possuidora do bem em questão, não há, nos autos, documentos que atestem tal condição, sendo certo que a propriedade do bem pertence à União. Também não há, nos autos, documentos que comprovem a regularidade do empreendimento erigido pelo particular, em especial, licenciamento para construção.
4. Analisados os fatos, não se extrai qualquer ação irregular por parte da AGEFIS passível de contenção pelo Poder Judiciário, posto que, além de não constar nos registros da então Autarquia qualquer operação no imóvel descrito nos autos, a Agência detinha, à época, autorização legislativa para fiscalizar e agir face à identificação de irregularidade, nos termos do Código de Obras e Edificações do DF – COE/DF.
5. A matéria atinente à regularização fundiária deve ser objeto de análise própria por parte da Administração Pública que, para tanto, goza de autonomia e discricionariedade, não havendo que se falar em direito subjetivo à regularização.
6. Recurso não provido.